Tribunal: TJMT
Processo: 1005846-71.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005846-71.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), N.A. VIANA EIRELI - ME - CNPJ: 20.676.898/0001-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NEGADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 - De acordo com o disposto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

2 - Ausentes nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, capaz de justificar a supressão do contraditório recursal, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de atr
ibuição de efeito suspensivo.

3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de N. A. VIANA EIRELI – ME, contra decisão unipessoal desta Relatora lançada no Recurso de Agravo de Instrumento no 005846-71.2018.811.000, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo pleiteado.

Sustenta a Recorrente que a atitude do Fisco de suspender a inscrição estadual da Recorrida encontra amparo legal, tratando-se do exercício do poder de polícia conferido à Administração, restando a penas diferido o contraditório e não negado.

Acentua que, durante uma fiscalização realizada pelo Fisco Estadual, constatou que havia, irregularmente, mais de uma empresa funcionando no mesmo local, o que somente é admitido em hipóteses excepcionais, não sendo o caso da Recorrida.

Destaca que inexiste qualquer vício de motivo ou de forma no ato administrativo questionado.

Pugna, assim, pela retratação da decisão ou a submissão do recurso interno à Turma Julgadora. (Id 5644406)

O Agravado, intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para resposta. (Id 28672481)

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Dra. Maria Erotides Kneip

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno contra decisão por mim exarada nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1005846-71.2018.811.0000, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo requerido.

Na peça recursal, sustenta a Agravante, em síntese, a existência da fumaça do bom direito, tendo em vista que a suspensão da inscrição estadual se deu em razão de irregularidades apontadas em fiscalização realizada no endereço da Recorrida. Ressalta que o contraditório e ampla defesa apenas foram diferidos e não negados.

Vieram-me os autos conclusos para apreciação.

Mantenho a decisão proferida pelos seus próprios fundamentos, em juízo de retratação, trazendo o processo à apreciação da Turma Julgadora.

Transcrevo trecho da decisão agravada:

“(...)

Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que a decisão proferida se fundamenta principalmente na ausência de contraditório e ampla defesa, em que pese as irregularidades verificadas pela vistoria do Fisco Estadual, a suspensão da Inscrição Estadual praticamente inviabiliza a atividade do Recorrido, o que, por ora, se mostra temerário.

Assim, nesta fase de cognição sumária, não me convenci da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada até o julgamento do mérito do recurso.

Além do mais, a questão será mais bem acurada com a análise de ambas as teses recursais.

Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.”

Neste aspecto, não vislumbro, a possibilidade de modificação da decisão ora agravada, sendo certo que as razões da decisão combatida se ativeram, neste momento processual, à ausência de probabilidade do direito invocado, uma vez que a suspensão da inscrição estadual, uma das medidas mais gravosas no âmbito administrativo, se deu ao arrepio do devido processo legal, e praticamente inviabiliza a atividade empresarial da Recorrido, o que, em princípio, se mostrou temerária.

Assim, estando ausente um dos requisitos necessários ao deferimento liminar, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1- . Constitui violação a direito líquido e certo e ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de empresa, por divergência cadastral, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa. 2- Inexistindo razões para modificação da decisão que indeferiu liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.” (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO: 10036936520188110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 20/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/08/2018)

“DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO –
AGRAVO

INTERNO
– DECISÃO INDEFERITÓRIA DA LIMINAR – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – CONCESSÃO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO DE BASE – NECESSIDADE DE GARANTIA EM JUÍZO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PRECEDENTE – EXECUÇÃO EM TRAMITAÇÃO HÁ MAIS DE 20 ANOS – CONSTRIÇÃO NA PROPRIEDADE RURAL – CERTIDÃO POSITIVA – AÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –
AUSÊNCIA
DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS AO DEFERIMENTO DA LIMINAR, EM GRAU RECURSAL – ATO DECISÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. O
efeito

suspensivo
da decisão recorrida deve ser concedido nos casos em que haja
probabilidade
de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação.” (N.U 1018137-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 02/06/2020)

De sorte que, a questão será melhor analisada com a vinda das contrarrazões.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020